Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. EFEITO DA REVELIA AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. CAPTURA DOS DADOS BANCÁRIOS FACILITADA PELO ACESSO AO LINK ENVIADO PELO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. DEMORA NO ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL No 147 DE 2021. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação do banco recorrente de que é ilegítimo para a causa por não responder pela transação realizada pela autora diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não comparecendo o demandado à audiência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei 9.099/95).
3. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
4. Na hipótese, a despeito de o requerido Carson Holdings (Bitz Instituição de Pagamento) não ter comparecido à audiência de conciliação, apresentou contestação juntamente com o requerido banco Bradesco (ID 55300742), circunstância que afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.
5. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
6. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador, acessa link enviado por mensagem de WhatsApp que insere em seu aparelho celular aplicativo que permite acesso a contas e senhas bancárias.
7. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária Carson Holdings concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil da consumidora, além de ter demorado 3 dias para atender ao pedido de acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (ID 55300771, pág. 5, 55300710, 55300711)
8. A autora, 29 anos, é monitora educacional, com intensa vida bancária e alto perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco, e instalou aplicativo por solicitação de terceiros, permitindo o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 1.179,57).
9. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização da consumidora para a realização de quatro operações de transferências, via Pix, para conta de terceiros no banco Pan em sequência, no total de R$2.359,14 (ID 55299957), evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, além de ter demorado 3 dias para atender ao pedido da cliente de acionamento do Mecanismo Especial de Devolução, devendo também responder pela metade do prejuízo (R$ 1.179,57).
10. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo.
11. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
12. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
13. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição da autora para os danos que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas é indevida a compensação.
14. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos. Relatório em separado.
15. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em relação à recorrente Laine, ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.